Tribunal: TJES
Processo: 5000030-43.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Estabelecimentos de Ensino; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-43.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA AMELIA SPEROTO
RECORRIDO: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DE MULTA. CURSO ONLINE. REDIMENSIONAMENTO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Devidamente demonstrado que a parte recorrente possuía ciência inequívoca das condições de pagamento da contratação e sendo intempestiva a manifestação de arrependimento, já que após 7 (sete) dias do recebimento dos dados de acesso à plataforma, não há falar na rescisão contratual e na inexigibilidade da multa estipulada pela parte recorrida, na forma do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

2 - Não obstante não tenha ocorrido o arrependimento eficaz da parte recorrente, fato é que houve pedido de cancelamento do curso, de modo que seria abusiva a retenção integral do valor da avença. Assim, em atenção aos TERMOS DE USO/CONTRATO e considerando a vedação do enriquecimento sem causa, deve a condenação ser limitada a 30% (trinta por cento) do saldo devido pela parte recorrente.

3 - Forçoso convir pelo descabimento do pleito de indenização por danos morais, principalmente pelo fato de inexistir falhas de segurança na prestação do serviço pela instituição – que, por sinal, fora adequadamente cumprido, com a disponibilização de acesso ao curso.

RECURSO INOMINADO N. 5000030-43.2024.8.08.0055

RECORRENTE: ROSA AMÉLIA SPEROTO

RECORRENTE: BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI EPP

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 14251548, sentença de mérito proferida pela Vara Única da Comarca de Marechal Floriano que, em suma, julgou improcedente a pretensão da parte autora e procedente o pedido contraposto da parte ré, a fim de condenar ROSA AMÉLIA SPEROTO ao pagamento de R$ 6.972,00 (seis mil, novecentos e setenta e dois reais).

Irresignada, a parte autora, ora recorrente, no ID 14251549, interpôs recurso, sustentando, em síntese, ser indevida a improcedência dos pedidos formulados. Quer, à vista disso, a reforma do
decisum
para, no mérito, seja declarada a rescisão contratual e a inexigibilidade da multa estipulada. E, ainda, seja a parte recorrida condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Defiro a benesse da gratuidade pleiteada pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento,
prossigo ao mérito recursal.

Pretende a parte recorrente,
sem razão
, seja declarada a rescisão contratual e a inexigibilidade da multa estipulada pela parte recorrida.

A uma, porquanto devidamente demonstrado na ligação telefônica de ID 14251083, que a parte recorrente possuía ciência inequívoca das condições de pagamento da contratação, a saber, 28 (vinte e oito) prestações de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais).

E a duas, uma vez que a manifestação de interesse pelo cancelamento do curso fora datada de 16 de janeiro de 2024, ou seja, em prazo muito posterior ao da contratação, ocorrido em 17 de novembro de 2023, na forma do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CURSO ONLINE COM POSTERIOR PEDIDO DE CANCELAMENTO, O QUE FOI NEGADO PELO RÉU . RETENÇÃO ABUSIVA DE TODO O VALOR PAGO PELO CURSO. ARREPENDIMENTO OCORRIDO FORA DO PRAZO CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CURSO QUE NÃO FOI ACESSADO PELA AUTORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COM DESCONTO DE 20% A TÍTULO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) A parte autora solicitou a desistência do curso da ré de forma intempestiva, pois o art. 49 do CDC possibilita a desistência até o prazo de 7 dias, mas esta deixou passar tal prazo e depois pediu a desistência do contrato. Assim, a contratação do curso ocorreu em 27 de fevereiro de 2021 e a autora somente solicitou a desistência em 08 de março de 2021, ou seja, após o prazo de 7 dias determinado pelo Código de Defesa do Consumidor (TJBA - RI: 00030053720218050274 VITÓRIA DA CONQUISTA, Relator.: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 03/10/2022).

Assevero, de mais a mais, que não há ser considerado o início da contagem do prazo de desistência em 16 de janeiro de 2024, seja por inexistir elemento probatório apto a sustentar a alegação de que houve cerceamento de acesso ao portal contratado, como pelo fornecimento de diversos outros canais de atendimento ao consumidor, como ressaltado no ato da contratação, na ligação telefônica de ID 14251083.

Dessa forma, certo de que a parte recorrente poderia consultar as condições da contratação diretamente no sítio eletrônico da contratante e sendo intempestiva a manifestação de arrependimento, eis que após 7 (sete) dias do recebimento dos dados de acesso à plataforma,
não há falar na rescisão contratual e na inexigibilidade da multa estipulada.

Lado outro, não obstante não tenha ocorrido o arrependimento eficaz da parte recorrente, fato é que houve pedido de cancelamento do curso, de modo que seria abusiva a retenção integral do valor da avença.

Assim, em atenção aos TERMOS DE USO/CONTRATO constantes no ID 14251538 e considerando a vedação do enriquecimento sem causa, deve a condenação ser limitada a 30% (trinta por cento) do saldo devido pela parte recorrente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS COBRANÇAS E CANCELAMENTO

7.4 Em compras adquiridas fora do estabelecimento empresarial, nos termos do artigo 49 da Lei 8.078/90, o CLIENTE, que pretender cancelar a compra após transcorrido o prazo de 07 (sete) dias, assim poderá fazê-lo, mediante o pagamento de cláusula penal correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o saldo devedor do CLIENTE, para redução de prejuízos causados à Empresa, condição essa que fica expressamente estipulada e ajustada entre as partes primando pelo princípio da autonomia da vontade privada das partes, não cabendo discussão acerca de cabimento ou não da referida multa.

Portanto, considerando que não houve o adimplemento de nenhuma das parcelas acordadas, conforme ID 14251083,
limito a condenação ao pagamento de R$ 2.091,60 (dois mil e noventa e um reais e sessenta centavos).

Pontuo, ademais, tratando-se de responsabilidade contratual de obrigação com mora
ex re
, a incidência dos juros moratórios a partir da manifestação de interesse na rescisão contratual e da correção monetária a partir do efetivo prejuízo - ambos datados de 16 de janeiro de 2024 - na forma do art. 397 do Código Civil e do enunciado de súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao índice aplicável, os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre a condenação seguirão exclusivamente o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), até 29 de agosto de 2024. Com a vigência da Lei n. 14.905 de 2024, a partir do dia 30 de agosto de 2024, todavia, a correção monetária será baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o juros de mora no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

No que diz respeito à indenização por danos morais, ressalto que esta é caracterizada
pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha e humilhação, sofridos pelo lesado. Malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada do instituto
(TJES. Data: 27/Aug/2024. Órgão: 4ª Câmara Cível. Número: 0011896-72.2019.8.08.0035. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

Fixada tal premissa, forçoso convir, aqui, pelo descabimento do pleito, principalmente pelo fato de inexistir falhas de segurança na prestação do serviço pela instituição – que, por sinal, fora adequadamente cumprido, com a disponibilização de acesso ao curso.

Outrossim, o posicionamento encontra respaldo na jurisprudência estadual produzida em casos análogos, conforme aresto que cito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CURSO DE INGLÊS ONLINE - PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS PRAZO DE ARREPENDIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando demonstrado nos autos que a consumidora solicitou o cancelamento posterior ao prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a sentença de improcedência (TJMT - RECURSO INOMINADO: 1025112-65.2023.8 .11.0001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 16/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por ROSA AMÉLIA SPEROTO em face de BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI EPP, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para:

(a) reduzir proporcionalmente a condenação ao pagamento da cláusula penal, para alcançar de R$ 2.091,60 (dois mil e noventa e um reais e sessenta centavos). Pontuo, ademais, tratando-se de responsabilidade contratual de obrigação com mora
ex re
, a incidência dos juros moratórios a partir da manifestação de interesse na rescisão contratual e da correção monetária a partir do efetivo prejuízo - ambos datados de 16 de janeiro de 2024 - na forma do art. 397 do Código Civil e do enunciado de súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao índice aplicável, os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre a condenação seguirão exclusivamente o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), até 29 de agosto de 2024. Com a vigência da Lei n. 14.905 de 2024, a partir do dia 30 de agosto de 2024, todavia, a correção monetária será baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o juros de mora no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, sem custas judiciais e honorários advocatícios.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)